Tribunal: TJMT
Processo: 1008073-75.2025.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008073-75.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO DA SILVA BARBOSA - CPF: 024.061.341-48 (RECORRENTE), GERALDO FERREIRA JUNQUEIRA NETO - CPF: 015.884.951-59 (ADVOGADO), DANDARA CHRISTINE ALVES DE AMORIM - CPF: 031.939.641-07 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA EM PLATAFORMA DIGITAL. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, em razão de cobrança de assinatura supostamente não contratada por meio da plataforma Google Play Store.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição do valor cobrado no curso do processo afasta a procedência do pedido de repetição de indébito; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida e posterior estorno configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Comprovada a restituição integral do valor questionado pela requerida, resta satisfeita a pretensão patrimonial deduzida, razão pela qual não se impõe a repetição do indébito.

4.

A simples cobrança indevida, seguida da devolução do valor, não caracteriza dano moral quando ausente ofensa a direitos da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de relação contratual.

5.

Mantém-se a sentença de improcedência, ainda que por fundamento diverso, diante da inexistência de falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A restituição do valor cobrado no curso do processo afasta a procedência do pedido de repetição de indébito.

2.

A cobrança indevida, com posterior reembolso, não gera dano moral se não demonstrada violação a direitos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008073-75.2025.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

Flávio da Silva Barbosa

Recorrido(s):

Google Brasil Internet Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

A parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito em face de Google Brasil Internet Ltda., alegando que, após realizar o download de aplicativo por meio da plataforma Google Play Store, foi debitado em seu cartão de crédito o valor de R$ 519,99, referente a suposta assinatura vitalícia, sem consentimento válido ou confirmação expressa. Sustentou a inexistência de contratação, a ineficácia das tentativas administrativas de reembolso e a falha na prestação do serviço, requerendo a declaração de inexigibilidade do débito, a restituição em dobro e indenização por danos morais.

A requerida apresentou contestação arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas como plataforma de intermediação, sendo o desenvolvedor do aplicativo o responsável pela cobrança. No mérito, sustentou a regularidade da contratação, a ausência de falha na prestação do serviço, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e do direito de arrependimento, bem como a inexistência de dano moral e de má-fé apta a justificar a repetição do indébito, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. No caso concreto, verifica-se que o valor objeto da controvérsia foi integralmente restituído pela requerida no curso do processo, conforme manifestação registrada sob o ID 335126387, fato posteriormente confirmado pelo autor no ID 335126388.

Tal fato superveniente evidencia a satisfação da pretensão patrimonial deduzida, esvaziando a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido quanto à repetição do indébito, razão pela qual não subsiste interesse processual apto a justificar a procedência do pedido.

Também não merece acolhimento o pedido de indenização por danos morais. A controvérsia estabelecida nos autos restringe-se a questão de natureza patrimonial, decorrente de divergência contratual acerca do reembolso de valor pago, sem que se tenha demonstrado qualquer violação a direitos da personalidade, como honra, imagem, intimidade ou dignidade.

Desse modo, não há fundamento para reforma da sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de improcedência, ainda que por fundamento diverso. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026